Tribunal: TJPA
Processo: 0800871-02.2021.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800871-02.2021.8.14.0032

APELANTE: WELLINTON NASCIMENTO MEIRELES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRELIMINAR. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPROCEDÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso defensivo objetivando a reforma da decisão judicial que condenou o réu, ora apelante, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, capitulado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) preliminarmente, a concessão do direito de recorrer em liberdade; ii) no mérito, pela sua absolvição, por insuficiência de provas, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
; iii) subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o ilícito de posse para consumo próprio; iv) o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto ao pedido para recorrer em liberdade, entendo que este deve ser manejado em sede de
habeas corpus
, observando-se as hipóteses do art. 312 do CPP, nos termos do art. 30, I, ‘a’, do RITJ/PA, razão pela não merece ser conhecido, conforme sedimentado nesta Eg. Corte de Justiça.

4. No mérito, ao compulsar os autos, verifico que a autoria e materialidade do delito foram demonstradas pelo Laudo Toxicológico Definitivo, e através depoimento policial prestado em juízo, suficientes a formação do juízo de convencimento condenatório.

5. Evidenciada a destinação mercantil do material entorpecente, em especial pela sua diversidade e fracionamento característicos, resta inviável a desclassificação da conduta para o delito de posse para consumo próprio, tipificado no art. 28, da Lei nº 11.343/2006. Precedentes desta Eg. Corte.

6. A natureza e a quantidade de droga encontradas em posse do ora apelante, tratando-se de 2,7g (duas gramas e sete decigramas) de “crack”, e 02 (dois) pacotes de “maconha”, pesando aproximadamente 32g (trinta e duas gramas), não justificam o incremento da pena basilar, por não extrapolar o tipo penal, razão pela qual deverá ser redimensionada ao patamar mínimo legal.

7. Pena em definitivo estabelecida no patamar de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, mantidos os demais termos da decisão primeva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, pelo seu parcial provimento.

Tese de julgamento:
1. Para a configuração do tráfico ilícito não é necessário o estado flagrancial de efetiva comercialização da droga, bastando que o agente aja com o dolo necessário ao realizar qualquer um dos 18 (dezoito) verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Precedentes. 2. Sendo evidenciada a destinação comercial do material entorpecente, resta inviável a desclassificação da conduta para o delito de posse para consumo próprio, previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/2006. Precedentes desta Eg. Corte.

________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, art. 387, §1º; CP, art. 59 e 68.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/PA, AC nº 0807378-82.2022.8.14.0051, Rel.ª Des.ª KÉDIMA LYRA, 1ª T., J. 19/05/2025, P. 29/05/2025; TJ/PA, AC nº 0801286-89.2023.8.14.0007, Rel. Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO, 3ª T., J. 28/04/2025, P. 16/05/2025; TJ/PA, AC nº 0800257-69.2022.8.14.0029, Rel. Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, 2ª T., J. 17/06/2025; TJ/DFT, AC nº 0704725-50.2022.8.07.0001, Rel. Des. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª T., J. 09/05/2024, P. 21/05/2024; TJ/ES, AC nº 0006819-81.2020.8.08.0024, Rel. Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, 2ª C.C., J. 18/04/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.885.177/AL (2025/0086754-0), Rel. Min. CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador Convocado do TJ/RS), 5ª T., J. 20/05/2025, P. 28/05/2025; TJ/AC, AC nº 0003218-34.2020.8.01.0001, Rel. Des. SAMOEL EVANGELISTA, C.C., J. 13/06/2025, P. 13/06/2025; STJ, AgRg no HC nº 851.807/SP (2023/0319531-2), Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, 5ª T., J. 04/03/2024, P. 11/03/2024; TJ/PA, AC nº 0000641-03.2018.8.14.0095, Rel.ª Des.ª MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, 1ª T., J. 02/05/2022; TJ/PA, AC nº 0008914-64.2018.8.14.0064, Rel. Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, 3ª T., J. 07/04/2025, P. 16/04/2025; TJ/DFT, nº 0721787-35.2024.8.07.0001, Rel. Des. ARNALDO CORRÊA SILVA, 2ª T., J. 21/11/2024, P. 29/11/2024; STJ, AgRg no HC nº 987.753/SP (2025/0081691-3), Rel. Min. ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, 6ª T., J. 14/05/2025, P. 20/05/2025; STJ, AgRg no REsp nº 2.203.257/RS (2025/0089136-4), Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 14/05/2025, P. 19/05/2025; STJ, AREsp nº 2.873.084/SP (2025/0074229-4), Rel. Min. OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador Convocado do TJ/SP), 6ª T., J. 28/05/2025, P. 02/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE
do presente recurso e, na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
Wellinton Nascimento Meireles
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Narrou a
denúncia
, ID 25681788, que no dia
12 de abril de 2021
, por volta das 15h40min, os nacionais
Renilda Abreu Rodrigues
,
Sidney Augusto Freitas dos Santos
e
Wellinton Nascimento Meireles
, ora apelante, foram presos e autuados em flagrante delito por transportar drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme restou apurado, os Policiais Militares
Valdenilson Pereira da Costa
e
Jeferson de Abreu Feitosa dos Reis
, no dia e hora acima citados, foram acionados através de serviço reservado para apurar a denúncia de transporte de entorpecentes oriundos de
Santarém/PA
. Desse modo, a guarnição se deslocou até o
Porto de Santana do Tapará
onde localizaram e abordaram o veículo que transportava os denunciados, sendo que, ao procederem à vistoria dos passageiros, encontraram uma mala contendo as roupas dos três denunciados e a substância entorpecente. Os agentes de segurança pública informaram que, inicialmente, a denunciada
Renilda
assumiu a propriedade da mala e dos entorpecentes, mas, posteriormente, os denunciados
Sidney
e
Wellinton
assumiram a autoria do crime e informaram que
25g (vinte e cinco gramas)
da
“maconha”
apreendida pertencia a
Wellinton
e o restante pertencia a
Sidney
.

Relatou que os denunciados foram conduzidos à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

Informou que o
Laudo de Exame de Constatação Provisório
descreve que foram apreendidas
12 (doze) pacotes
de substância com característica de
“crack”
, pesando aproximadamente
2,7g (duas gramas e sete decigramas)
, e
02 (dois) pacotes
de
“maconha”
, pesando aproximadamente
32g (trinta e duas gramas)
.

Diante dos fatos, o (a) representante do Ministério Público Estadual pugnou pela condenação dos denunciados como incursos nas sanções punitiva do
artigo 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006
.

A
denúncia foi recebida
em
22 de setembro de 2021
, ID 25681822.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em
12 de junho de 2024
, ID 25682016.

Em
02 de julho de 2024
, ID 25682025, a defesa em favor de
Wellinton Nascimento Meireles
interpôs o presente
Recurso de Apelação Criminal
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 25682026, a defesa postulou,
preliminarmente
, pela
concessão do direito de recorrer em liberdade
, ausente
fundamentação idônea
para
manutenção
da
prisão preventiva
do réu. No mérito, requereu a sua
absolvição
, por insuficiência de provas, com fulcro no
princípio do
in dubio pro reo
, ou,
alternativamente
, a
desclassificação
da conduta para o
crime de posse para consumo próprio
, nos termos do
artigo 28, da Lei nº 11.343/2006
. Subsidiariamente, solicitou o
redimensionamento da pena
para o
patamar mínimo legal
.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 25682031, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 26257379, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, para que seja
“refeita a dosimetria da pena do recorrente”
.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, a defesa objetiva,
preliminarmente
, a
concessão do direito de recorrer em liberdade
, ausente
fundamentação idônea
para
manutenção
da
prisão preventiva
do réu. No mérito, requereu a sua
absolvição
, por insuficiência de provas, com fulcro no
princípio do
in dubio pro reo
, ou,
alternativamente
, a
desclassificação
da conduta para o
crime de posse para consumo próprio
, nos termos do
artigo 28, da Lei nº 11.343/2006
.Subsidiariamente, solicitou o
redimensionamento da pena
para o
patamar mínimo legal
.

Na incidência de matéria preliminar, passo à sua análise.

1.
PRELIMINAR. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
:

Adianto, desde logo, quanto ao pedido para
recorrer em liberdade
, entendo que este deve ser manejado em sede de
Habeas Corpus
, observando-se as hipóteses do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, nos termos do
artigo 30, inciso I, alínea ‘a’, do Regimento Interno deste Tribunal
, razão pela
não merece ser conhecido
em sede de
Recurso de Apelação Criminal
, conforme sedimentado nesta
Eg. Corte de Justiça
, senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MAUS ANTECEDENTES. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. (...). 7.
O pedido de recorrer em liberdade não foi conhecido, por inadequação da via eleita, sendo incabível a substituição da apelação por habeas corpus, nos termos do art. 30, I, “a”, do RITJPA
. (...). 8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0807378-82.2022.8.14.0051, Relator (a): Desembargadora KÉDIMA LYRA, 1ª – Primeira Turma de Direito Penal, julgado em 19/05/2025, publicação em 29/05/2025).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. NEUTRALIZAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. DECOTE. IMPROCEDÊNCIA. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...).
A Turma Julgadora decidiu pelo conhecimento parcial do recurso, negando o pedido de revogação da prisão preventiva por inadequação da via processual, remetendo a análise para Habeas Corpus na Seção de Direito Penal. No mérito, deu parcial provimento ao apelo, reformando a sentença em relação à dosimetria da pena
. (...).
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0801286-89.2023.8.14.0007, Relator (a): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO, 3ª – Terceira Turma de Direito Penal, julgado em 28/04/2025, publicação em 16/05/2025).
Grifei

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINARES. NULIDADE DAS PROVAS. OMISSÃO QUANTO À RESPOSTA À ACUSAÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. MÉRITO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DIMINUIÇÃO DA MULTA. TRÊS RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. UM CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO E O ÚLTIMO IMPROVIDO, MAS DE OFÍCIO REDIMENSIONADA A PENA DO APELANTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. (...). 3.
O pedido para que um dos réus possa recorrer em liberdade não pode ser analisado na via eleita, pois, conforme entendimento consolidado desta e. Corte, tal matéria deve ser veiculada por meio de habeas corpus, nos termos do artigo 30, I, “a”, do RI/TJPA
. (...).
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0800257-69.2022.8.14.0029, Relator (a): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, 2ª – Segunda Turma de Direito Penal, julgado em 17/06/2025).
Grifei

Por tais fundamentos,
não conheço
da matéria ora arguida.

Ademais,
de acordo com o disposto no
artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal
, o Juiz, ao proferir a sentença, tem o dever de decidir, fundamentadamente, sobre a manutenção, revogação, ou substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares
.

Verifica-se, portanto, que a manifestação sobre a necessidade da prisão cautelar, quando da prolação da sentença, trata-se de um dever legal do magistrado, razão pela qual sua omissão caracteriza indevido constrangimento ilegal. O posicionamento do
c.

Supremo Tribunal Federal - STF
, contido no
Informativo nº 580
, que julgou, em
23/03/2010
, o
HC
nº 99.914/SC
, sob a relatoria do Ministro
Celso Mello
, é nesse sentido, senão vejamos:

“(...). O magistrado, quando da prolação da sentença penal condenatória, tem um duplo dever: o de fundamentar o decreto de condenação pela e o de justificar a decretação da custódia cautelar ou sua manutenção. Enfatizou-se que essa orientação fora positivada pela Lei n. 11.719/08. (...)”.

No presente caso, constata-se que o magistrado
a quo
, ao sentenciar o ora apelante, motivou escorreitamente a
impossibilidade
de se
conceder
o
direito de recorrer em liberdade
, nos seguintes termos:

“(...).
DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
:
Permanecem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP
,
em especial a necessidade de manutenção da ordem pública
,
ante a possibilidade concreta de reiteração da conduta criminosa dos réus WELLINTON NASCIMENTO MEIRELES
,
e SIDNEY AUGUSTO FREITAS DOS SANTOS
.
As medidas cautelares alternativas à prisão não se aplicam ao caso em questão eis que insuficientes já que estamos diante de condutas graves que colocam em risco à ordem pública
,
em especial pela comprovada situação de reiteração delitiva por partes dos réus
. Desta feita,
mantenho a custódia cautelar dos réus WELLINTON NASCIMENTO MEIRELES
,
e SIDNEY AUGUSTO FREITAS DOS SANTOS
,
já que eles responderam presos e estão mantidos os requisitos da medida cautelar
.
Outrossim
,
não há sentido que os réus tenham respondido ao processo presos e venham a ser soltos após a sentença condenatória
. Nesse sentido o STF: (...).
Sobre a garantia da ordem pública
,
é cediço reconhecer que o crime de tráfico de drogas é um dos maiores responsáveis pelo desencadeamento de tantos outros crimes e
,
por conseguinte
,
do elevado índice de violência
, a
fetando diretamente tanto a incolumidade pública como a própria paz social da comunidade
.
Dentre os crimes que derivam da traficância estão principalmente os crimes contra o patrimônio
,
pois o usuário
,
em regra, busca satisfazer seu vício em detrimento de terceiros
,
efetuando
,
assim
, furtos,
roubos e até mesmo latrocínio
.
Portanto
,
tais circunstâncias demonstram a periculosidade concreta do réu e que causam temor à coletividade local
,
exigindo resposta mais enérgica do Poder Judiciário para evitar que tais situações se repitam
,
ainda mais em cidades pequenas como é o caso do município de Monte Alegre
,
em que os fatos criminosos praticados pela requerente repercutem na sociedade
,
acarretando medo e intranquilidade as pessoas deste pacífico município
,
gerando instabilidade social
. Portanto,
há evidente perigo a garantia da ordem pública
,
com o risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte dos réus
,
caso permaneçam em liberdade
. Outrossim,
ainda que as provas das condições favoráveis fossem robusta
s,
o que não é o caso
,
destaca-se que a jurisprudência mansa e pacífica do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará é no sentido de que
“
as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
” (ENUNCIADO N. º 8 DA SÚMULA DO TJPA). Nesse sentido, faz-se mister trazer à baila recentes julgados do TJPA e do STJ que se amoldam perfeitamente ao caso sub examine: (...).
Portanto
,
a concessão da liberdade
,
neste momento
,
geraria sentimento de impunidade e serviria de estímulo a reiteração criminosa e colocaria em risco a sociedade
.
Logo
,
incabível a concessão de liberdade provisória prevista no inciso terceiro do art. 310
,
do CPP
,
considerando que se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva
. Por derradeiro,
também não é o caso de substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
,
pois diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública
,
exclui-se a possibilidade da substituição pelas medidas cautelares
,
ante a incompatibilidade entre os institutos além de que foi comprovado que o réu não tem respeito às ordens judiciais
. (...).”
ID 25682016.
Grifei

Com efeito, no que se refere ao
pedido de recorrer em liberdade
, observa-se que os elementos autorizadores da segregação cautelar se mostram presentes, porquanto a
concessão do direito de recorrer em liberdade
incorre em efetivo risco à
garantia da ordem pública
e à
aplicação da lei penal
, em razão da
gravidade concreta do delito
, conforme bem fundamentado pelo magistrado
a quo
.

Trata-se, portanto, de justificação suficiente para a imposição da segregação, inexistindo razão para modificar a manutenção da prisão processual, decretada de acordo com o disposto no já citado
artigo 387, §1º
, do Código de Processo Penal
,
incorrendo
qualquer
constrangimento ilegal
a liberdade do ora apelante.

Assim, demonstrada a presença dos requisitos previstos no
artigo 312 e artigo 313, ambos do Código de Processo Penal
, a custódia cautelar se constitui em medida cabível, não configurando antecipação de culpabilidade, estando com consonância com a garantia constitucional prevista no
inciso LVII, artigo 5º, da Constituição Federal de 1988
.

Neste sentido, encarto os seguintes julgados do
c. STJ
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...).

1. (...). 2.
O Juízo Singular decretou a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, considerando a reincidência do agravante e a quantidade de entorpecentes apreendidos
. 3.
A sentença condenatória manteve a custódia cautelar, destacando a confirmação dos elementos informativos em juízo e a ausência de alteração no contexto fático que justificasse a soltura
. (...). 8. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg nos EDcl no HC n º 945.551/SC (2024/0348641-7), Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 25/11/2024).
Grifei

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXTORSÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1.
Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP
. 2.
A gravidade concreta da conduta é fundamento apto a embasar a segregação cautelar
. Precedentes. (...). 4.
Destaca-se, ainda, que “a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades
” (AgRg no RHC nº 197.732/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/08/2024, DJe de 15/08/2024.). 5.
No caso, há elementos concretos que demonstram ser a agravante integrante de organização criminosa especializada em extorsão e lavagem de dinheiro
. (...). 7 Agravo regimental improvido.
(STJ – AgRg no HC nº 941.276/MG (2024/0325816-5), Relator (a): Ministro
Og Fernandes
, 6ª –Sexta Turma, julgado em 04/11/2024, DJe de 07/11/2024).
Grifei

Pelos argumentos apresentados acima,
não conheço
do pedido liberatório pretendido pela combatente defesa.

Não obstante, não vislumbro flagrante ilegalidade a justificar a concessão, de ofício, do pleito ora almejado.

Passo à análise do mérito recursal.

2.
MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO
:

Adianto que a pretensão
absolutória
e/ou
desclassificatória
ora analisada
não merece prosperar
, pelos motivos a seguir delineados.

Ao analisar a
materialidade
e a
autoria do crime de tráfico ilícito de drogas
, tipificado no
artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
, assim se manifestou o magistrado
a quo
,
in verbis
:

“(...).
No que tange à materialidade delitiva
,
ao analisar os elementos de informação do Procedimento Investigatório em comunhão com as provas dos autos resta comprovada a prática do crime de tráfico de drogas tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
.
Consta no laudo de exame de constatação provisório que foram apreendidos 12 (doze) pacotes de substância com característica de CRACK
,
pesando aproximadamente 2,7g
,
e 02 (dois) pacotes de substância com característica de MACONHA
,
pesando aproximadamente 32g
.
O auto de apreensão/apresentação lavrado aponta a apreensão de 01 (uma) mala contendo as roupas dos denunciados
,
entorpecentes
,
apetrechos para embalagem e consumo de entorpecentes
,
02 (dois) aparelhos celulares e R$115,00 (cento e quinze reais)
.
Há nos autos o auto de apresentação e apreensão
(ID Num. 28674270 - Pág. 27),
laudo definitivo de constatação de substância entorpecente
(ID Num. 42833895),
bem como pelas demais provas e indícios constantes nos autos
. Salienta-se que,
além do material entorpecente (na forma de folhas, sementes, talos e hastes
),
foram localizados com os denunciados diversos petrechos
,
entre eles “dichavadores” – utilizados para triturar ervas – e piteiras – para organizar a droga para o fumo – ID Num. 28674275 – Pág. 2 / ID Num. 28674275 – Pág. 3
.
Em relação à autoria entende este juízo que esta restou devidamente comprovada em relação aos réus
. A prova oral colhida em audiência judicial aponta de maneira inconteste as autorias.
A testemunha policial VALDENILSON PEREIRA DA COSTA
,
ouvido em juízo apontou os réus como autores do fato
,
informando de forma clara e objetiva como se deu a prisão e a apreensão do material entorpecente
.

“(...)
Que fomos acionados em denúncia e chegamos aí e abordamos os mesmos na estrada
,
que fizemos a abordagem
,
fizemos a revista nas malas e foi encontrado
,
só que eu não sei a quantia
.
Que recebemos a denúncia
,
recebemos uma ligação de Santarém que eles estavam vindo e estavam trazendo esse material
.
Que a uns 500 metros do porto
,
os três no mesmo veículo
,
que nós fizemos a abordagem e abrimos as malas deles
,
que tava no bagageiro do carro
,
que foi encontrado
,
que não sei dizer a quantia que tinha dentro
,
que a moça que tava com ele
,
ela era namorada do... não sei se era Wellington ou era do outro
,
que eles estavam utilizando a mala da moça
,
tinha só uma mala
,
que a moça
,
eu não sei se ela sabia
,
se ela tava sabendo
,
mas foi encontrado na mala que eles estavam
,
que era dela
.
Que eu me recordo bem mesmo foi da abordagem
,
que foi repassado pra gente
,
foi feito a abordagem tudinho e foram conduzidos até a Delegacia para apresentação
,
que foi passado pelo serviço de inteligência de Santarém para a nossa equipe também de serviço de inteligência
,
que nós estávamos de serviço e fomos dar apoio e fizemos a abordagem na estrada
,
na PA
,
e o carro que eles vieram era um aí
,
e já pegaram outro carro pra vim de Monte Alegre
,
outra lotação
,
e que foi repassado de lá que o rapaz que vinha da balsa
,
e ia passar pra gente qual carro ele ia pegar
,
eles iam pegar
,
que era os três
,
que eles pegaram e eles acompanharam até Santarém
,
de Santarém eles pegaram outro carro do Tapará pra Monte Alegre
,
e que um cidadão que repassou pra gente
,
pro serviço de inteligência
,
e ligaram pra gente, que eles entram em tal carro, da cor branca
,
tava seguido na PA
,
e foi repassado do rapaz da balsa
,
que passou pro pessoal de inteligência e eles entraram em contato com o serviço de inteligência e passaram pra gente
.
Que tavam nervosos
,
até a moça também tava
,
não sei se é Wellington o outro
,
ele já tem passagem
,
já é um conhecido da gente
,
que não alterou não
,
foi tudo tranquilo
,
tudo que nós pedimos
,
ele fez tudinho
,
que o carro quem tava dirigindo é o rapaz que faz lotação
,
ele é de Monte Alegre
,
ele mora até próximo da Delegacia
,
ele é conhecido nosso
,
que era só uma viatura
,
nós éramos quatro
,
que a balsa que chega do Tapará
,
ela chega oito horas da noite
,
20h-20h30
. (...)”.
A testemunha policial JEFERSON DE ABREU FEITOSA DOS REIS
,
ouvido em juízo apontou os réus como autores do fato
,
informando de forma clara e objetiva como se deu a prisão e a apreensão do material entorpecente
. “Que, pra ser honesto, eu não lembro com riqueza de detalhes o fato, mas uma vez que foi narrado a ocorrência, eu consigo lembrar um pouco, uma vez que a gente atende diversas ocorrências e esse fato ocorreu acho que em 2022,
que eu lembro de uma abordagem
,
eu lembro dessa prisão e dessa apreensão
,
que pelo que foi narrado
,
aconteceu exatamente como o senhor descreveu aí
.
Que uma mulher
,
um cidadão
,
dois cidadãos
,
que foi feito a abordagem na PA e foram encontradas
,
eu não sei exatamente a quantidade
,
que foi encontrado numa mala assim
,
entorpecente
,
que a princípio ela realmente assumiu que seria dela
,
depois eles também assumiram que seria deles
,
havia uma desinteligência ali del
a,
ela queria assumir toda a culpabilidade
,
digamos assim
. Que, como eu falei, a gente atende diversas ocorrências, então eu consigo recordar vagamente dessa ocorrência específica, uma vez que faz tempo, eu só consegui recordar agora, não sei nem direito do que se tratava quando eu vim pra audiência, mas o que me ocorre agora é que houve sim uma abordagem na PA, com essas características que o senhor relatou,
que houve sim uma apreensão
,
houve sim a prisão e a apresentação em Delegacia
,
ocorre que eu não lembro exatamente os detalhe
s
, mas eu lembro de uma ocorrência
,
cujo material
,
aparentemente entorpecente e outros foram encontrados numa mala e que a mulher
,
ela disse que seria dela
,
mas um dos cidadãos que foram presos ali
,
eles disseram que
...
ele disse que era dele também
,
depois todo mundo acabou assumindo
,
que não posso relatar maiores detalhes porque não vou mentir
,
nem inventar aqui
, m
as realmente posso confirmar o relato que o senhor deu aí
.
Que não era uma van
,
era um transporte coletivo
,
era um carro
,
não era uma van
,
os carros que fazem linha pro Tapará
,
que não era nenhum desses
(Plínio, MS),
mas era um veículo que fazia esse tipo de transporte coletivo Tapará-Monte Alegre
,
mas o que ocorre é que geralmente a gente pergunta os suspeitos
,
qual é a bagagem deles
,
eu não vou afirmar se foi assim
,
mas geralmente o padrão da nossa abordagem é procurar identificar o da parte do suspeito
,
bagagem deles pra poder fazer a busca
.
Que a gente faz muito
,
aqui
,
o serviço de inteligência é imperativo
,
mas eu não sei precisar agora se essa informação partiu da nossa central de informação do batalhão ou se partiu do serviço reservado naquela época
, como eu falei, faz bastante tempo, não recordo pra afirmar com exatidão. Que eu estava na abordagem fazendo segurança, não recordo se em algum momento eu participei da busca na bagagem, que, pela nossa doutrina policial, esse tipo de abordagem, qualquer objeto, qualquer coisa ilícita que seja encontrado, que
m tá fazendo a busca ou busca pessoal ou
,
nesse caso
,
na bagagem, ele informa em voz alta
,
então a gente acaba sabendo o que tá acontecendo ali
,
todo mundo tomou ciência
,
imagina-se que todos tenham ouvido e já tomaram ciência que havia droga ali
,
geralmente é o que acontece na abordagem
.
Que eu já tinha ouvido falar do vulgo dele (Xanana) várias vezes
,
mas eu não o conhecia pessoalmente
, tanto que eu lembro,
recordo
,
disso eu recordo
,
que no momento da abordagem o outro policial
,
eu não me lembro quem
,
citou que era ele
,
nós até redobramos a atenção dada a periculosidade dele
,
de nós
,
disse que ele era perigoso
,
pela suspeição com envolvimento em outras situações e aí a gente redobra a atenção nesse caso
. Que eu lembro mais fortemente da abordagem ao um único veículo, não recordo se foi feito outra abordagem, não posso confirmar se foi feito outra abordagem,
lembro de mais de uma pessoa foi encontrada em um único veículo
”. Chamo atenção que o depoimento testemunhal de policiais somente não terá valor se evidenciar que esse Servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios. Sob esse aspecto, denoto que o(s) depoimento(s) policial(is) colecionados nos autos estão em perfeita harmonia entre si, estando de acordo com as demais provas existentes, razão pela qual, encontram-se revestidos de suficiência para embasar o decreto condenatório. Nesse sentido, não discrepa a jurisprudência de nossos Tribunais: (...). A guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procedem a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza. Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal como no presente caso. Nesse sentido: Vale ressaltar que, apesar de o delito ser conhecido como tráfico de drogas, para sua configuração não é, necessariamente, exigível a ocorrência de atos onerosos ou de comercialização, bastando que o acusado seja flagrado praticando um dos verbos do tipo que é conhecido como de “ação múltipla” ou “conteúdo variado”.
E
,
no caso os réus foram presos em flagrante por transportarem entorpecentes
,
se amoldando perfeitamente a conduta ao tipo penal
. Veja que o depoimento dos policiais foram firmes e coesos, havendo perfeita consonância entre aquilo que foi dito no inquérito policial e os depoimentos colhidos em sede judicial sob o crivo do contraditório. Ademais, destaque-se neste ponto, não existir nos autos, nenhum único indicativo de que o policial ouvido como testemunha, tivesse a intenção de inculpar falsamente o acusado, de prejudicá-lo, incriminá-lo injustamente ou que tivessem interesse particular na prisão ou que tivesse prestado suas declarações de forma parcial. Vale ressaltar que o testemunho policial goza fé pública e presunção de veracidade salvo prova em contrário. Ademais, para ser destituído de valor probante é necessária prova em contrário ou exposição de motivo sério e concreto apto a demonstrar sua inidoneidade propósito ou interesse em falsamente incriminar os réus. No presente caso, nenhuma das testemunhas de acusação sequer foram contraditadas, estando seu depoimento em perfeita conformidade com as demais provas constantes dos autos. Ressalto que os testemunhos dos policiais que efetivaram a prisão em flagrante dos réus mostraram-se seguros, imparciais e de acordo com o narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, portanto, idôneos. Para ratificar: (...).
Registra-se que a acusada RENILDA ABREU RODRIGUES
,
perante a autoridade judiciária
,
evidenciou que não tinha conhecimento das drogas
–
ao contrário do apontado por WELLITON
–
e que parte do entorpecente localizado pertencia a WELLITON e o restante a SIDNE
Y,
que era conhecido de XANANA
: “Que eu fui acompanhar ele, porque ele falou que foi ver um processo dele lá no Fórum de Monte Alegre e ele me convidou,
o Wellington Nascimento
,
que não sabia porque quando eu fui pra casa, quem arrumou a mala foi ele
,
ele colocou a minha roupa e a dele na mala
.
Que quando eles perguntaram de quem era a mala
,
eu falei que era minha
,
mas eu não sabia o que tinha lá e
,
quando eles abriram
,
tinha droga
,
que ele assumiu
,
ele falou que uma 25 dele
,
do uso dele
,
25 gramas do uso dele
,
25 gramas de maconha
,
que eu nunca usei não
,
só ele que usava
,
que esse maior (da foto) foi encontrado na mala
,
que não sabia que Sidney transportava material entorpecente
,
que a gente namorava
,
nenhuma relação com Sidney
,
não conheço o Sid não
,
que nós tava no mesmo carro e que ele conhecia o Wellington
.
Que ele (Wellington) usava
,
isso eu sabia que ele usava
,
que ele me falava
,
que quem arrumou a mala foi ele
,
que eu tava em casa
,
eu fui em casa
,
morava em outra casa
,
e quando eu voltei nós fomos embora na balsa
”.
O acusado SIDNEY AUGUSTO FREITAS DOS SANTOS
,
perante a autoridade judiciária
,
aduziu ser mero usuário e que
,
inclusive
,
desconhecia WELLINTON
–
ao contrário do afirmado por RENILDA
,
que apontou a relação dos demais denunciados e
,
aparentemente
,
que a mala localizada continha pertences de todos
,
dentre os quais as drogas
: “
Que não conhecia eles (RENILDA e WELLITON
), tava
vindo de Santarém para Monte Alegre para a casa da minha tia
,
estava indo a procura de trabalho
,
que eu estava trazendo uma pequena quantidade de maconha e algumas trouxinhas de Oxi
,
que eu tava vindo de Santarém para Monte Alegre e tinha esse carro que tava lá e como esse carro não era utilizado só pra eles
,
eu cheguei no motorista pra ver se ainda tinha espaço no carro porque o ônibus já tinha saído pra Monte Alegre
.
Que foi que eu entrei dentro desse carro por incrível que pareça eles estavam também
,
só que eu fui pego só com a minha parte de entorpecente mesmo
,
não conhecia Wellington
.
Que não sou viciado
,
mas eu consumo
,
e que somente a droga e as roupas
.
Já o denunciado WELLINTON NASCIMENTO MEIRELES
,
na ocasião de seu interrogatório
,
aduziu
,
no mesmo sentido
,
que desconhecia SIDNEY
–
apesar da denunciada RENILDA confirmar que os dois se conheciam
–
pontuando que sua ex-namorada (RENILDA) foi quem arrumou a mala onde as drogas estavam acondicionadas
: “
Que tava vindo pra Monte Alegre
,
eu tava vindo com a Renilda de Santarém
,
que eu não o conheço
,
nós tava num carro desses de horário no momento
,
qualquer uma pessoa pode entrar
.
Que Polícia Militar
,
eles abordaram lá e eu fiquei meio nervoso porque eu não sabia o que que era
,
que tinha acontecido
,
que eles pediram pra revistar as malas e acharam uma quantidade de maconha
,
que era minha
,
era 25 gramas que era minha, pro meu consumo próprio
,
sou usuário
,
que era um tablete pequeno
,
que eu sou usuário
,
maconha
,
e que Renilda era minha ex-namorada
.
Que não conhecia Sidney
,
que tava dentro da mala
,
num tablete inteiro
,
que eu levava minhas roupas e alguns objetos tipo papéis
,
dichavador
,
essas coisas
,
ventilador
,
TV
. Que eu vim de Santarém, comprei uma TV e eu ganhei um ventilador da minha mãe e eu vinha trazendo, que, pelo que consigo me lembrar, foi 60 reais de passagem, 30 meu e 30 dela.
Que eu tinha só uma pra mim e pra minha companheira
,
e foi Renilda que arrumou a mala
,
comprei a maconha em Santarém
,
que foi a Renilda mesmo que colocou
,
que Sidney tava só com uma sacolinha
.
Que a maconha é minha
,
sou usuário de maconha
,
que eles tavam parando todos os carros que tavam passando e eles tentaram parar o meu e o motorista não chegou a ver eles sinalizando pra parar e continuou e após isso a viatura foi nos seguindo e nos abordou
.
Que fiquei um pouco nervoso devido esse acontecimento no momento
,
tava eu
,
a Renilda
,
o Sidney e mais outro rapaz de outra cidade que tava lá também
,
fiquei bastante nervoso
,
porque eu tava com essa pequena quantidade de maconha
,
só abordaram
,
pediram pra revistar as nossas coisas e
,
no momento
,
eles acharam lá essa quantidade e falaram que era minha já e já foram logo me botando pra dentro do camburão
,
eram uns 5
”. Frisa-se que,
em que pese a denunciada RENILDA ABREU RODRIGUES argumentar que não tinha conhecimento das drogas
,
o denunciado WELLINTON apontou que sua companheira tinha ciência do material entorpecente e que
,
inclusive
, t
eria sido ela a organizar o material na bolsa apreendid
a.
Ademais
,
malgrado neguem se conhecer
,
a denunciada RENILDA evidenciou que WELLITON e SIDNEY se conheciam
,
pontuando que o material entorpecente encontrado era de propriedade dos dois denunciados
. Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal, in verbis: (...). Da jurisprudência desta Egrégia Corte, destaco:
Destarte
,
em que pesem os argumentos defensivos
,
como já demostrado acima
,
há um conjunto de fatos
,
provas e indícios
,
tudo concatenado a demonstrar que os réus realmente perpetravam o delito de tráfico de drogas
,
não havendo que se falar em absolvição
.
O laudo definitivo de constatação de substância entorpecente aponta a apreensão de 02 (duas) porções de maconha
,
pesando 32g (trinta e duas gramas)
,
em forma de folhas
,
sementes, talos e hastes
,
e os antecedentes
,
em especial de WELLINTON NASCIMENTO MEIRELES
(ID Num. 28810666),
indicam que não é a primeira vez que o denunciado incorre na prática do crime de tráfico de drogas
(proc. 0801248-02.2023.8.14.0032),
bem como que
,
possivelmente
, tem
envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho
(proc. 0801490- 58.2023.8.14.0032). Assim,
considerando a quantidade apreendida e que o acusado responde a outro processo pelo mesmo crime
,
inviável falar que a droga apreendida era para consumo pessoal
. Diante de tais considerações, tem-se presentes todos os requisitos necessários para ocasionar a condenação dos acusados WELLINTON NASCIMENTO MEIRELES, RENILDA ABREU RODRIGUES e SIDNEY AUGUSTO FREITAS DOS SANTOS, haja vista a presença de provas suficientes e incontroversas carreadas aos autos da efetiva ocorrência do crime tráfico de drogas art. 33 da Lei nº 11.343/06. Pelas circunstâncias do fato delituoso, a quantidade de droga, a forma de acondicionamento, bem como a ausência de prova nos autos de que a droga apreendida seria para o consumo próprio, levam ao reconhecimento da conduta descrita no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Nesse sentido: (...). Vale lembrar que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, não é necessário que o réu seja flagrado efetivamente comercializando entorpecentes, já que este é um crime de ação múltipla. Logo, basta que seja praticada uma das condutas descritas no tipo penal, como se deu na situação ora em exame, onde os réus transportavam material entorpecente. Mais uma vez reitero que o tipo penal descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla e de natureza permanente, razão pela qual a prática criminosa se consuma, por exemplo, a depender do caso concreto, nas condutas de “ter em depósito”, “guardar”, “transportar” e “trazer consigo”, antes mesmo da atuação provocadora da polícia, o que afasta a tese defensiva. O art. 33 da Lei nº 11.343/06 é composto por dezoito condutas típicas: importar (trazer de fora), exportar (enviar para fora), remeter (expedir, mandar), preparar (por em condições adequadas para uso), produzir (dar origem, gerar), fabricar (produzir a partir de matérias primas, manufaturar), adquirir (entrar na posse), vender (negociar em troca de valor), expor à venda (exibir para a venda), oferecer (tornar disponível), ter em depósito (posse protegida), transportar (levar, conduzir), trazer consigo (levar consigo, junto ao corpo), guardar (tomar conta, zelar para terceiro), prescrever (receitar), ministrar (aplicar), entregar (ceder) a consumo ou fornecer (abastecer) drogas, ainda que gratuitamente (amostra grátis). Os vários núcleos verbais fazem do tráfico crime de ação múltipla (ou de conteúdo variado). Assim, mesmo que o agente pratique, no mesmo contexto fático e sucessivamente mais de uma ação típica (p. ex., depois de importar e preparar certa quantidade de droga, o agente traz consigo porções separadas para venda a terceiros), por força do princípio da alternatividade, responderá por crime único. Pois bem, a multiplicidade de condutas típicas faz com que as circunstâncias do tráfico de drogas sejam as mais variadas, o que provoca certas controvérsias a respeito da prisão em flagrante. (...).”
ID 25682016.
Grifei

No caso concreto, portanto, observo que a
materialidade do crime
restou comprovada através dos autos do
Inquérito por Flagrante nº 00068/2021.1000
, ID 25681783, em especial o
Boletim de Ocorrência Policial nº 00068/2021.100303-4
, ID 25681784, págs. 01-02, o
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
, ID 25681784, pág. 03, o
Laudo Provisório de Constatação de Entorpecentes
, ID 25681784, pág. 04, a
Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo
,
Laudo nº 2021.04.000604-QUI
, ID 25681784, págs. 06-07, o
Auto de Entrega
, ID 25681784, pág. 10, o
Relatório Final de Conclusão de Inquérito
, ID 25681784, págs. 24-26, além das imagens do material entorpecente e apetrechos apreendidos, e os depoimentos colhidos na fase inquisitiva, reprisados em juízo, não havendo dúvidas acerca da efetiva ocorrência do ilícito.

A
autoria delitiva
, por sua vez, está consubstanciada no depoimento dos
Policiais Militares
que, em juízo, remoraram a versão dos fatos apresentada durante o inquérito policial, apontando para o ora apelante como sendo o autor dos fatos apresentados na denúncia, conforme claramente explanado pelo juízo
a quo
em sua decisão.

Como visto, os Policiais Militares
Valdenilson Pereira da Costa
e
Jeferson de Abreu Feitosa dos Reis
foram enfáticos em reafirmar que, no dia e hora dos fatos, receberam informação através do serviço de inteligência acerca do transporte de drogas em um coletivo oriundo de
Santarém/PA
, e ao procederem às diligências, abordaram o veículo em que o ora apelante se encontrava, acompanhado dos nacionais
Sidney Augusto Freitas dos Santos
e
Renilda Abreu Rodrigues
, vindo a encontrar substância entorpecente e demais apetrechos na mala que se encontrava no bagageiro do veículo.

Com efeito, em que pese a
tese de insuficiência de provas
apresentada pela defesa, observo que a prova testemunhal coligida na fase inquisitória e na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento do ora apelante com a prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, notadamente no que tange a realização do verbo nuclear
“transportar”
.

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são
insofismáveis
para a manutenção do pronunciamento condenatório ora hostilizado, restando
improcedente
a
tese de ausência de provas
suscitada pela combatente defesa.

Neste sentido, encarto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO. FIRME E SUFICIENTE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CORROBORADA POR ELEMENTOS JUDICIÁRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDENTE E MAUS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. FECHADO. MANTIDO
.
I –
Mantém-se a condenação se comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, diante da confissão extrajudicial, corroborada pelas declarações firmes dos policiais que efetuaram a abordagem, da prova pericial, das circunstâncias da prisão em flagrante, bem como dos antecedentes do réu, não havendo que se falar em absolvição
(...). II. (...).
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0704725-50.2022.8.07.0001, Acórdão nº 1.860.343, Relator (a): Desembargador NILSONI DE FREITAS CUSTODIO,
3ª – T
erceira Turma Criminal, Data de Julgamento: 09/05/2024, publicação no PJe em 21/05/2024).
Grifei

APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO DO CORRÉU ABSOLVIDO. NECESSIDADE. COLABORAÇÃO COMO INFORMANTE PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

1.
Demonstrada a materialidade e a autoria do recorrido no crime de tráfico de drogas, pelo firme conjunto probatório, em especial os relevantes testemunhos dos policiais militares, somados as circunstâncias que envolveram a ação, deve este ser condenado nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006
. 2.
Comprovadas a materialidade e a autoria do delito, não há que se falar em absolvição do crime de colaboração como informante para a prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 37, da Lei nº 11.343/2006
. 3. Recurso ministerial provido e recurso defensivo desprovido.
(TJ/ES – Apelação Criminal nº 0006819-81.2020.8.08.0024, Relator (a): Desembargador UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão Julgador: 2ª – Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 18/04/2024).
Grifei

Observa-se, por imperioso, que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da operação que culminou na apreensão de drogas transportados pelo ora apelante se mostram seguros e coesos, esclarecedores acerca dos fatos, seu desenrolar e as circunstâncias em que os narcóticos foram encontrados, sendo cediço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade por ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal.

Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade o
depoimento do policial
, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Sob essa ótica, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao local em que a substância entorpecente fora localizada, bem como sua natureza e quantidade, além da forma em que estava acondicionada, sendo o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes públicos, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade quando coesos e harmônicos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a
jurisprudência pátria
, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...). 5.
Os depoimentos de policiais, na condição de testemunhas compromissadas, são válidos e dotados de presunção relativa de veracidade, sendo suficientes para fundamentar a condenação quando coerentes e ausentes indícios de má-fé
(AgRg no HC nº 924.266/MG; AgRg no HC nº 911.442/RO; AgRg no HC nº 737.535/RJ). 6. (...). IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1.
A condenação penal pode ser validamente fundamentada em depoimentos policiais colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, especialmente quando corroborados por demais provas constantes dos autos
. 2. (...).
(STJ – AgRg no AREsp nº 2.885.177/AL (2025/0086754-0), Relator (a): Ministro
Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado do TJ/RS), 5ª – Quinta Turma, julgado em 20/05/2025, DJEN de 28/05/2025).
Grifei

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA PARA OS FATOS. DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...). 3.
A autoria dos crimes se confirma por meio dos relatos de dois policiais que atuaram diretamente na diligência, cujos depoimentos são coerentes, isentos e alinhados com os demais elementos dos autos
. (...). 7. Recurso desprovido.
(TJ/AC – Apelação Criminal nº 0003218-34.2020.8.01.0001, Relator (a): Desembargador
Samoel Evangelista
, Comarca: Rio Branco, Órgão julgador: Câmara Criminal, Data do Julgamento: 13/06/2025, Data de Registro: 13/06/2025).
Grifei

Insta destacar que, para a configuração do delito em tela não é necessário o estado flagrancial de efetiva comercialização da droga, bastando que o agente aja com o dolo necessário ao realizar qualquer um dos 18 (dezoito) verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal.

Neste sentido, versa a
jurisprudência pátria
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. TESES DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA MERCANCIA PARA A CONFIGURAÇÃO DO TRÁFICO. TIPO MISTO ALTERNATIVO. POSSIBILIDADE. SUPOSTA INVASÃO DE DOMICÍLIO. PRECLUSÃO. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. NO MAIS, NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I. (...). III –
Acerca das provas para a condenação, a origem bem destacou-as, de forma que sequer o ato de mercancia precisaria ser visualizado pelos policiais, já que estamos diante de um crime de ação mista alternativa, comportando inúmeras condutas (inclusive a de apenas guardar), que, praticadas de forma conjunta ou isolada, comportam crime único
. Precedentes. (...). Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no HC nº 851.807/SP (2023/0319531-2), Relator (a): Ministro
Messod Azulay Neto
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 04/03/2024, DJe de 11/03/2024).
Grifei

Assim, sendo evidenciada a prática do
crime de tráfico de drogas
, resta
inviável
sua
desclassificação
para o
delito de posse para consumo próprio
, tipificado no
artigo 28, da Lei nº 11.343/2006
.

Singrando nesta linha de raciocínio, encarto
jurisprudência
desta
Eg. Corte Estadual de Justiça
. Confira-se:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL DEFINITIVO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA. VALIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS SOBRE O FIM EXCLUSIVO PARA CONSUMO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(...). –
Inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos
. –
Nos termos do art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente
.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas
,
não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente” –, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso
.
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0000641-03.2018.8.14.0095, Relator (a): Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO,
1ª –
Primeira Turma de Direito Penal, julgado em 02/05/2022).
Grifei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. LICITUDE DA PROVA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS AUTÔNOMOS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...). 4.
A diversidade e o fracionamento das drogas apreendidas, bem como o contexto da abordagem, afastam a tese defensiva de uso pessoal, conforme critérios estabelecidos na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça
. (...).
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0008914-64.2018.8.14.0064, Relator (a): Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, 3ª – Terceira Turma de Direito Penal, Data de Julgamento: 07/04/2025, Data do Documento: 16/04/2025).
Grifei

Assim é que, considerando-se a
natureza
, a
quantidade
e as
condições
em que foram encontradas as substâncias de uso proscrito apreendidas, não restam dúvidas de que o crime praticado pelo ora apelante foi o do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, o que
inviabiliza
a
desclassificação
pretendida.

Neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE DROGA FRACIONADA EM PORÇÕES INDIVIDUAIS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 506 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. (...). 3.
Se a prova produzida é clara no sentido de que os atos praticados foram de efetiva traficância ilícita de drogas e não de posse de substâncias para consumo pessoal, afasta-se a aplicação da Tese fixada no Tema n. 506 do STF, incidindo a norma do art. 33 da Lei n. 11.343/06, sobretudo quando se trata de apreensão superior a 40g de maconha
. (...). Recurso não provido.
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0721787-35.2024.8.07.0001, Acórdão nº 1.947.162, Relator (a): Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA, 2ª – Segunda Turma Criminal, Data de Julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe em 29/11/2024).
Grifei

Por oportuno, destaco que o
sistema probatório processual penal
rege-se pelo
princípio do livre convencimento motivado
do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que
“
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”
.

No presente caso, portanto, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos.

Por tais fundamentos,
não acolho
o
pleito absolutório
e/ou
desclassificatório
ora analisado.

3.
PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Adianto que a pretensão recursal ora perfilada
merece parcial acolhimento
, conforme será demonstrado.

No direito brasileiro, a
atividade judicial
de
dosagem da pena privativa de liberdade
, em atenção à
garantia da individualização da pena
, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao
critério trifásico
previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a
pena-base
à luz das
circunstâncias judiciais
elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a
existência
de
circunstâncias atenuantes
e
agravantes genéricas
e, por fim, verifica-se a
presença
das
causas de diminuição
e
aumento de pena
.

Com efeito, ao analisar o
édito condenatório
ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a
dosimetria da pena
nos seguintes termos:

“(...). DOSIMETRIA DA PENA. RÉU:
WELLINTON NASCIMENTO MEIRELES
. No que tange à
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,
in casu
,
é reduzida
;
porquanto
,
pelo que dos autos constam
,
sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo
.
Em relação à quantidade e à natureza da droga
,
com base no artigo 42 da Lei 11.343/2006
,
devem elas ser valoradas de modo preponderante
.
Entretanto
,
in casu
,
embora não desconsidere a nocividade da droga encontrada
,
a quantidade correlata justifica a valoração negativa dela
. Assim,
considerando a negativação de circunstância judicial
,
fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão
,
mais 600 (seiscentos) dias-multa
, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”. Na segunda fase, conquanto inexistam atenuantes, porém é preciso se reconhecer a
reincidência do réu
. Assim,
com acréscimo de 1/6 (um sexto) à punição deste
,
fixo a sanção intermediária dele em 07 (sete) anos de reclusão
,
mais 700 (setecentos) dias-multa
. Na terceira fase,
não há causa de aumento nem de diminuição da reprimenda
.
Não obstante a quantia da reprimenda privativa de liberdade do réu
,
a valoração negativa de circunstância judicial
,
além de sua reincidência
,
mantenho o seu cumprimento inicial no regime fechado por se tratar de réu reincidente
(artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal). Preservo, derradeiramente,
o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito
, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp nº 1.768.487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020). Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal. Resulta, portanto,
a punição definitiva do réu WELLINTON NASCIMENTO MEIRELES em 07 (sete) anos de reclusão
,
mais 700 (setecentos) dias-multa
. (...).”
ID 25682016.
Grifei

Como se observa, na
1ª fase dosimétrica
, o magistrado
a quo
estabeleceu a
pena-base
no patamar de
06 (seis) anos de reclusão
, e ao pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, como sendo o suficiente e necessário à prevenção e reprovação pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, valorando
negativamente
os vetores
natureza
e a
quantidade de drogas
, nos moldes do
artigo 42, da Lei nº 11.343/2006
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, não foram observadas circunstâncias atenuantes. Todavia, o juízo singular
reconheceu
a presença da
circunstância agravante da reincidência
, prevista no
artigo 61, inciso I, do Código Penal
, aplicando-a na fração de
1/6 (um sexto)
, perfazendo, assim, a
pena intermediária
no patamar de
07 (sete) anos de reclusão
, e ao pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
.

No
3º estágio dosimétrico,
não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição da pena. A
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, prevista no
§4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
, não foi aplicada em razão da
reincidência
do ora apelante.

Assim, a
pena em definitivo
foi estabilizada no patamar de
07 (sete) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, nos moldes do
artigo 33, §2º, alínea ‘b’, e §3º, do Código Penal
, e ao pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito capitulado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, sendo
negado
ao réu o
direito de recorrer em liberdade
.

É de conhecimento comum que no
primeiro estágio
da individ
ualização da pena privativa de liberdade
o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada
:
“sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal”
, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci

(Código Penal Comentado. 11ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. p. 414)
,
in verbis
:

“Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...)”.

Nesta esteira, a
jurisprudência
do
c. Supremo Tribunal Federal – STF
, é uníssona no sentido que
“a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena”
(HC nº 241.475 AgR, Relator (a): Ministro FLÁVIO DINO, Órgão Julgador: 1ª – Primeira Turma, julgado em: 19/08/2024, publicado no DJe em 28/08/2024).

Tal entendimento é acompanhado pela
jurisprudência
do
c. Superior Tribunal de Justiça – STJ
, a qual assentou:
“no que diz respeito à dosimetria da pena, os precedentes do STJ dizem que essa questão se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do réu, somente passível de revisão por esta Corte na hipótese de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade”
(HC nº 798.732/SP (2023/0020269-0), Relator (a): Ministro
Sebastião Reis Júnior
, 6ª – Sexta Turma, julgado em: 13/08/2024, publicado no DJe: 16/08/2024).

Este
Eg.

Tribunal de Justiça
, em
16/03/2016
, na
8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno
, aprovou a redação da
Súmula nº 17
, nos termos da
Resolução nº 07/2016
, a qual preconiza,
in verbis
:
“A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Na hipótese vertente, compreendo que o juízo incidiu em
erro de julgamento
, pois, no meu sentir, a
natureza
e a
quantidade de droga
encontradas em posse do ora apelante, tratando-se de
2,7g (duas gramas e sete decigramas) de “crack”
, e
02 (dois) pacotes
de
“maconha”
, pesando aproximadamente
32g (trinta e duas gramas)
, não justificam o incremento da pena basilar, por não extrapolar o tipo penal, razão pela qual deverá ser
redimensionada
ao
patamar mínimo legal
.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA, INSUFICIENTE PARA TAL DESIDERATO. FUNDAMENTO INIDÔNEO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA AFASTAR A CIRCUNSTÂNCIA REFERENCIADA E REDUZIR A PENA NA PRIMEIRA FASE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...). 3. Outrossim, no momento da fixação da reprimenda dos crimes abarcados pela Lei nº 11.343/2006, o julgador deve valorar, com preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais, a natureza e a quantidade da droga, de acordo com o que dispõe o art. 42 da referida Lei.
Na espécie
,
porém
,
a pequena quantidade de droga apreendida não justifica o aumento da pena básica
,
sendo fundamento inidôneo a tal desiderato
. 4.
Assim
,
foi verificada a flagrante ilegalidade na dosimetria
,
decorrente do aumento da pena básica a partir de fundamentação inidônea
,
e concedido habeas corpus de ofício para afastar a circunstância referenciada e reduzir a pena na primeira fase
,
o que encontra guarida na jurisprudência desta Corte
. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no HC nº 987.753/SP (2025/0081691-3), Relator (a): Ministro
Antônio Saldanha Palheiro
, 6ª – Sexta Turma, julgado em 14/05/2025, DJEN de 20/05/2025).
Grifei

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. REGIME ABERTO. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...). 2.
Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes
,
é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei nº 11.343/2006
,
segundo o qual o juiz
,
na fixação das penas
,
considerará
,
com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal
,
a natureza e a quantidade da substância ou do produto
,
a personalidade e a conduta social do agente
. Precedentes. 3. No presente caso,
a quantidade total dos entorpecentes apreendidos (18g de cocaína e 594g de maconha)
,
apesar da natureza altamente deletéria de uma delas (cocaína)
,
não justifica a majoração da pena-base
,
por não extrapolar o tipo penal
,
devendo ser afastado tal fundamento
. (...). 5. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no REsp nº 2.203.257/RS (2025/0089136-4), Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 14/05/2025, DJEN de 19/05/2025).
Grifei

Desta forma,
acolho parcialmente
o presente recurso, unicamente
redimensionar
a
pena-base
imposta ao ora apelante no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
.

Outrossim, na
2ª fase dosimétrica
, permanece a
incidência
da
circunstância agravante
da
reincidência
, razão pela qual
exaspero
a pena na fração de
1/6 (um sexto)
, em atenção ao
princípio da
non reformatio in pejus
, restando a
pena intermediária
no patamar de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, e ao pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

No
3º estágio dosimétrico
, não há causas de aumento ou de diminuição a serem aplicadas. Mantenho o
afastamento
do
tráfico privilegiado
, tendo em vista que
“tratando-se o agravante de réu reincidente, revela-se inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado”
(STJ – AREsp nº 2.873.084/SP (2025/0074229-4), Relator (a): Ministro OT
ávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJ/SP), 6ª – Sexta Turma, julgado em 28/05/2025, DJEN de 02/06/2025).

Por tais assertivas, estabeleço a
pena em definitivo
no patamar de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, e ao pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente no país à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, nos moldes do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Mantenho o
regime inicial de cumprimento da pena
no
fechado
, nos termos do
artigo 33, §2º, alínea ‘b’, e §3º, do Código Penal
.

Em atenção ao
quantum
da pena aplicada em concreto, vislumbro se
incabível
a
substituição
da
pena privativa de liberdade
por
penas restritivas de direitos
, bem como, a aplicação do
Sursis
, não preenchidos os requisitos dos
artigos 44 e 77, ambos do Código Penal
, respectivamente.

Eventual
detração penal
a ser realizada pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais
, consoante
artigo 66, inciso III, alínea ‘c’, da LEP
.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do presente recurso e, na parte conhecida, pelo seu
PARCIAL PROVIMENTO
, para
modificar
a
pena aplicada em definitivo
ao ora apelante
Wellinton Nascimento Meireles
, mantendo o pronunciamento judicial ora objurgado inalterado em seus demais termos, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/07/2025